Tribunal: TRF3
Processo: 5001333-66.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
361/775)

5001333-66.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001333-66.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: AMBER ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA, RODRIGO JUN ALVARENGA, EDUARDO DE AZEVEDO ALVARENGA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN SAYURI HOSAKA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VICTOR KOUKI UEMURA - SP331995

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Na origem, os agravantes opuseram embargos à execução ajuizada pela Caixa Econômica Federal para cobrança de débito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 340.000,00, alegando excesso de execução e pagamento dos valores cobrados, com pedido de declaração de inexistência do débito ou, subsidiariamente, reconhecimento do excesso executório e suspensão da execução. O juízo de primeiro grau recebeu os embargos sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, decisão mantida após rejeição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando não há garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que os embargos à execução somente podem receber efeito suspensivo quando presentes cumulativamente os requisitos para concessão de tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Embora tenha sido formulado requerimento expresso de suspensão da execução, a parte embargante não demonstrou a garantia do juízo, pois não houve penhora, depósito ou indicação de bens aptos à satisfação do crédito executado.

A ausência de garantia da execução constitui óbice legal à atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sendo requisito indispensável previsto no art. 919, § 1o, do CPC.

Alegações relativas à probabilidade do direito ou ao risco de dano decorrente do prosseguimento da execução não afastam a exigência legal de garantia do juízo.

O risco de constrições patrimoniais decorrentes do regular processamento da execução representa consequência ordinária do procedimento executivo e não configura, por si só, situação excepcional apta a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que alegados excesso de execução ou risco de constrições patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, § 2o, I e II; 919, § 1o; e 1.026, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001333-66.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: AMBER ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA, RODRIGO JUN ALVARENGA, EDUARDO DE AZEVEDO ALVARENGA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN SAYURI HOSAKA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VICTOR KOUKI UEMURA - SP331995

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMBER ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA., RODRIGO JUN ALVARENGA E EDUARDO DE AZEVEDO ALVARENGAcontra decisão proferida pelo Juízo Federal da 7a Vara Cível Federal de São Paulo que, nos autos dos embargos à execução no 5034686-67.2025.4.03.6100, ajuizados em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 480739779 dos autos originários).

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelas partes ora agravantes, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, em relação à execução de título extrajudicial no 5019619-62.2025.4.03.6100, ajuizada pela CEF, cujo objeto é o contrato no 0000992582370699, no valor de R$ 174.790,86.

Sustentam as partes embargantes que efetuaram o pagamento dos valores cobrados, requerendo a declaração de inexistência de débito ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução, com a consequente extinção do processo executivo, nos termos do art. 917, § 2o, incisos I e II, do CPC, bem como a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos.

O magistrado a quo recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento da ausência de garantia do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, as partes agravantes alegam que o indeferimento do efeito suspensivo não merece prosperar, por estarem preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Aduzem a existência de excesso de execução, sustentando que a planilha apresentada pela CEF é incorreta, pois desconsidera pagamentos substanciais, devidamente comprovados, que totalizam R$188.761,88, valor superior ao montante exigido na execução, qual seja, R$ 174.790,86.

Proferida decisão de ID 353085703, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 356730790).

É o relatório.

vmn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Buscam as partes agravantes a reforma da decisão proferida nos embargos à execução ajuizado na origem, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução.

Compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a alteração do entendimento exarado quando da apreciação do pedido liminar, de forma que a decisão monocrática deve ser ratificada.

Na origem, trata-se de embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos quais as partes agravantes pleiteiam a suspensão da exigibilidade do crédito, sob a alegação de excesso de execução, sustentando ter efetuado o pagamento dos valores cobrados. Requerem, assim, a declaração de inexistência do débito ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso executório, com a consequente extinção do processo executivo, nos termos do art. 917, § 2o, incisos I e II, do CPC, bem como a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos.

A CEF ajuizou ação de execução de título judicial (Processo no 5019619-62.2025.4.03.6100) em face dos ora agravantes, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário – CCB no 0000000000823706, firmada em 15/07/2020, no valor de R$340.000,00. Busca o recebimento da quantia de R$ 174.790,86, correspondente ao débito exequendo atualizado até 06/2025.

A decisão agravada assim consignou (ID 480739779 dos autos dos embargos à execução):

“ID 479697325 - Tratam-se de embargos de declaração em que os embargantes alegam omissão na decisão de ID 470561560, pois, ao se negar efeito suspensivo com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, não teria sido enfrentado o argumento sobre "a existência de fortes indícios documentais de excesso de execução e de possível inexistência do débito".

É o breve relatório. Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1022, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

No caso em tela, os presentes embargos de declaração merecem ser rejeitados, porquanto inocorrentes quaisquer das hipóteses supramencionadas.

Não se vislumbra qualquer omissão no ID 470561560, sendo suficiente o fundamento acerca da ausência de garantia, para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Saliente-se que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, são cumulativos.

Os embargos opostos evidenciam mero inconformismo em face da decisão proferida, o que enseja recurso próprio.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração, porque tempestivos, e os REJEITO, no mérito, restando mantida a decisão de ID 470561560 por seus próprios fundamentos.” Grifos originais

A decisão embargada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, assim consignou (ID 470561560, dos autos originários):

“Recebo os embargos à execução, porquanto tempestivos.

O artigo 919, § 1o, do CPC estabelece que poderá o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Considerando-se a ausência de garantia do crédito, recebo os embargos à execução sem efeito suspensivo, devendo tal fato ser certificado na Execução de Título Extrajudicial n. 5019619-62.2025.4.03.6100.” grifos nossos

O artigo 919 do CPC, assim dispõe:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Da análise do referido dispositivo legal é possível extrair que a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende do preenchimento de quatro requisitos, ou seja, requerimento expresso do embargante, garantia da execução, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Compulsando os autos, verifico que a parte agravante formulou pedido expresso de suspensão da execução de origem.

Contudo, não foi preenchido o requisito relativo à garantia da execução. Com efeito, citadas em 27/10/2025 na ação de execução de título extrajudicial na origem (ID 448175520, da ação de execução no 5019619-62.2025.4.03.6100), as partes agravantes opuseram os embargos à execução sem que a execução estivesse garantida, não tendo sido penhorados ou indicados bens para satisfação do crédito perseguido.

Considerando, assim, que a garantia da execução constitui requisito essencial à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919 do CPC, e que, no caso, não houve a prestação de tal garantia, não se mostra cabível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

Ademais, as alegações de que o indeferimento do efeito suspensivo e, consequentemente, o prosseguimento da execução expõem os agravantes ao risco de sofrer constrições patrimoniais injustas e irreversíveis antes da análise de mérito de suas alegações - circunstância que não se coaduna com o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório - dizem respeito ao requisito da relevância da fundamentação (probabilidade do direito), não se dispensando, para sua análise, a comprovação da garantia da execução.

Além disso, o argumento trazido para indicar o receio de grave lesão ou de difícil reparação traduz consequências comuns da execução fiscal para qualquer executado. Em outras palavras, não há elementos que evidenciem a iminência da realização de atos que possam gerar riscos anormais aos direitos dos executados.

Ausentes elementos que alterem a conclusão adotada no decisum, cujos fundamentos trago ao Colegiado, entendo pela decretação de improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Na origem, os agravantes opuseram embargos à execução ajuizada pela Caixa Econômica Federal para cobrança de débito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 340.000,00, alegando excesso de execução e pagamento dos valores cobrados, com pedido de declaração de inexistência do débito ou, subsidiariamente, reconhecimento do excesso executório e suspensão da execução. O juízo de primeiro grau recebeu os embargos sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, decisão mantida após rejeição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando não há garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que os embargos à execução somente podem receber efeito suspensivo quando presentes cumulativamente os requisitos para concessão de tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Embora tenha sido formulado requerimento expresso de suspensão da execução, a parte embargante não demonstrou a garantia do juízo, pois não houve penhora, depósito ou indicação de bens aptos à satisfação do crédito executado.

A ausência de garantia da execução constitui óbice legal à atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sendo requisito indispensável previsto no art. 919, § 1o, do CPC.

Alegações relativas à probabilidade do direito ou ao risco de dano decorrente do prosseguimento da execução não afastam a exigência legal de garantia do juízo.

O risco de constrições patrimoniais decorrentes do regular processamento da execução representa consequência ordinária do procedimento executivo e não configura, por si só, situação excepcional apta a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que alegados excesso de execução ou risco de constrições patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, § 2o, I e II; 919, § 1o; e 1.026, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão